Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO ATO CITATÓRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, dispõe que "a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva”.
2. No presente caso, a constituição definitiva dos créditos tributários se deu no ano de 2009, tendo o Distrito Federal ajuizado a execução fiscal em agosto de 2010, não ocorrida, portanto, a prescrição.
3. Nos termos da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, “a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que houve a rejeição da exceção de pré-executividade, com o consequente prosseguimento do feito executivo, não é cabível a fixação da verba honorária.
5. Recurso conhecido e desprovido.